Tribunal: TJDFT
Processo: 0747103-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. RITO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CÁRTULA. CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO PORTADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. POSTERIOR PREENCHIMENTO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO E. STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização da ação monitória para cobrança de cheques é admissível no ordenamento jurídico, independente do título estar prescrito ou não. Isso porque a Súmula no 299 do c. STJ admite a utilização da ação monitória fundada em cheque prescrito e, ainda que a prescrição não tenha se verificado, o art. 785 do CPC/15 dispõe que “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.
2. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação Monitória, quando instruída com documentos essenciais ao processamento do feito.
3. A inexistência de relação jurídica subjacente entre o Autor e o Réu não configura óbice ao ajuizamento da Ação Monitória pelo portador do título, titular do crédito cobrado, pois, consoante a Súmula no 531 do c. STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
4. A Lei no 7.357/1985, que dispõe sobre o cheque, preconiza que referido título de crédito ostenta os atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração.
5. Tratando-se de cheque posto em circulação, as questões relativas à causa debendi, sobretudo as exceções de caráter pessoal, não podem ser opostas contra terceiro portador de boa-fé, nos termos do artigo 25 da Lei no 7.357/1985.
6. Inexiste má-fé no preenchimento da cártula de cheque em branco pelo portador, quando o emitente não impugna a assinatura dele, tampouco refuta a existência do título, o que torna cabível a aplicação do entendimento previsto na Súmula no 387 do e. STF: “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.
7. Cabe ao emitente da cártula de cheque o ônus de provar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, como, por exemplo, a inexistência do débito, o que não se verifica na hipótese.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.